Tribunal: STF
Processo: RE 73600
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISAO CAUSA MORTIS. DATA DA AVALIAÇÃO.
E ADMISSIVEL NOVA AVALIAÇÃO, SE JA ALGUNS ANOS DECORRERAM DA
ANTERIOR SEM QUE OS HERDEIROS E LEGATARIOS RECOLHESSEM O IMPOSTO DE
TRANSMISSAO CAUSA MORTIS. APLICAÇÃO DA LEI FISCAL LOCAL POR FORÇA DO
ART. 499, DO C.P.C.